Tribunal: TJDFT
Processo: 0744379-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. PROFESSOR DE ARTES. ATIVIDADE DE DINAMIZAÇÃO. ENTENDIMENTO DAS DEMAIS TURMAS RECURSAIS. GRATIFICAÇÃO CRIADA COM O INTUITO DE BONIFICAR O ALFABETIZADOR. FUNÇÃO DISTINTA DO OBJETIVO DA NORMA. GRATIFICAÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para que o Distrito Federal fosse condenado a efetuar o pagamento da “Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA” no seu contracheque, no percentual de 4,8%, além do pagamento dos valores devidos decorrente da GAA desde a data da sua aposentadoria. Em seu recurso sustenta que a lei exige apenas regência de classe e o exercício de atividades de alfabetização para o pagamento da gratificação, de modo que ausente outros requisitos acerca da atividade do professor. Assim, destaca que o documento nos autos comprova o regular exercício de atividade de alfabetização em regência de classe.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. A controvérsia incide sobre o pagamento da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA nos proventos de aposentadoria da parte autora. Alega a parte autora que exerceu atividades de regência e alfabetização desde 1994 até 2002. Para tanto, destaca que foi emitida declaração pela escola por ocasião do seu processo de aposentadoria indicando que realizou atividades de alfabetização no período pleiteado nos autos.

IV. A Súmula 23 da TUJ elucidou que: “Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994”. Não obstante, na situação dos autos a parte autora postula a incorporação da GAA relativo a atividades realizadas no decorrer da vigência da Lei Distrital no 654/94 que já estabelecia no seu artigo 5o o direito à incorporação da gratificação ao dispor que: “A Gratificação a que se refere esta Lei será gradativamente incorporada como vantagem pessoal nominalmente identificável (...)”.

V. Por ocasião das informações a serem prestadas para subsidiar a contestação, a Gerência de Pagamentos da SEDF expediu Despacho para a escola onde a parte autora atuou durante o período debatido nos autos determinando que retificasse a declaração anteriormente emitida, sob o fundamento de que a escola deveria indicar que as atividades exercidas naquele período não correspondem a alfabetização. Assim, foi emitida pela unidade de ensino nova declaração indicando a ausência de atividades de alfabetização durante o período em debate (ID 54747653, págs. 5 e 7-10), contrariando o disposto na declaração anterior que constava no processo de aposentadoria e juntada pela parte autora quando do ajuizamento da demanda (ID 54747648, pág. 4). Contudo, a E. 1a Turma Recursal possui entendimento já manifestado em caso similar não admitindo a declaração retificadora emitida pelo Distrito Federal produzida no decorrer da demanda judicial com o intuito de afastar a validade do documento comprobatório apresentado na inicial. Neste sentido: (Acórdão 1618609, 07509883220218070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, destaca-se que cabe à Turma julgadora estabelecer se as atividades realizadas pela parte autora naquele período, na qualidade de professora de artes, atendem os requisitos para a percepção da GAA.

VI. No período em debate estava em vigência a Lei Distrital no 654/94. No artigo 1o daquela lei há indicação para o pagamento da gratificação para os professores “que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniadas que desenvolvam as modalidades de Ensino do Ciclo Básico de Alfabetização, equivalentes à 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e da Fase I do Ensino Supletivo”. Nesse contexto, o exercício de regência de classe na alfabetização de crianças ou adultos em estabelecimentos de ensino de rede pública do Distrito Federal, em período posterior à criação da referida vantagem remuneratória, configura fato gerador do direito à incorporação.

VII. Destaca-se que no período pleiteado nos autos a parte autora exercia a função de professora de artes. Ainda que não conste na demanda a menção de que a atividade era exercida em regime de dinamização, convém destacar que o professor de artes atua como dinamizador, de modo que a pretensão da parte autora deve ser analisada sob a ótica da eventual concessão da GAA para professor dinamizador.

VIII. Quanto ao tema, pontue-se que, em demandas anteriores, existiam declarações emitidas pelo Distrito Federal no sentido de que professor dinamizador é aquele que exerce atividades em turma de alfabetização “com enfoque mais lúdico e artístico, fixando e consolidando os conteúdos já explorados em sala de aula viabilizando a alfabetização de maneira prazerosa”. No caso, não se desconhece o entendimento anterior no sentido de que os professores em regime de dinamização também deveriam receber a GAA. Não obstante, o entendimento recente das demais Turmas Recursais deste E. TJDFT é de que o professor dinamizador não exerce atividade de alfabetização. Neste sentido: (Acórdão 1799407, 07071090420238070016, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, , Relator Designado:EDI MARIA COUTINHO BIZZI Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no PJe: 20/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1792895, 07205314620238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Também há decisão recente desta 1a Turma Recursal afastando o pagamento da GAA para o professor dinamizador (Acórdão 1767893, 07606594520228070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, e em detida análise da questão, é possível constatar que o professor que exerce atividade em regime de dinamização não atua diretamente com a efetiva alfabetização, eis que realiza atividades de forma geral e pontual para alunos de diversas séries, mediante atividades lúdicas, jogos, músicas, ensino religioso e educação artística. Desse modo, e considerando que o intuito da GAA é bonificar o professor que exerce a função contínua e diária de alfabetizar no decorrer do ano letivo, situação diversa daqueles professores que atuam em regime de dinamização, deve ser acolhido o entendimento adotado pelas demais Turmas Recursais deste E. TJDFT no sentido de que o professor dinamizador não preenche os requisitos para a percepção da GAA. Em consequência, mantém-se a sentença recorrida.

IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.